Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737866-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SQNW 311 G - INCORPORADORA S/A EMBARGADO: FELIPE VON GLEHN SILVA, FLAVIA MARTINS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SQNW 311 G - INCORPORADORA S/A, contra acórdão de ID – 31067761. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 31321315. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se FELIPE VON GLEHN SILVA e FLAVIA MARTINS DA SILVA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2021 18:33:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador